Tribunal: TJBA
Processo: 8013024-55.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8013024-55.2022.8.05.0039
12

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: HELQUENCLISE SILVA DOS SANTOS e outros (7)

Advogado(s)
:
THALITA COELHO DURAN, RAFAEL ELBACHA, CARMELO AUGUSTO LARANJEIRA SCOLARO, REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR, MATHEUS PEREIRA SANTOS, MANUELA BARBOSA PIRES, GABRIEL DE MENESES REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES MAJORADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADA. CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 40, III E IV, DA LEI N.º 11.343/06 PARA AMBOS OS DELITOS.
CONCURSO MATERIAL.
PRELIMINARES
: 1. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÕES, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E POR AUSÊNCIA DE
INDICATIVOS DE QUE A PROVA NÃO PODERIA SER OBTIDA POR OUTROS MEIOS. INCABÍVEL. DECISÕES LASTRADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS, CONSUBSTANCIADAS EM RELATÓRIOS INVESTIGATIVOS APRESENTADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL. 2. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES, ANTE A ALEGADA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA SEGUNDA FASE DAS INTERCEPTAÇÕES POR PERÍODO SUPERIOR A 15 (QUINZE) DIAS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO, SOBRETUDO PORQUE OS DIÁLOGOS COLHIDOS NO PERÍODO EXTEMPORÂNEO NÃO SÃO O ÚNICO ELEMENTO DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS. 3
. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS INTERCEPTAÇÕES. INALBERGAMENTO.
DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE CONTEÚDO INTEGRAL DAS GRAVAÇÕES. DEFESAS QUE CONTARAM COM AMPLO ACESSO A TODO O MATERIAL PROBATÓRIO, INCLUSIVE, OS RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO E MÍDIAS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. 4. NULIDADE POR
INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PEÇA ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP. TEMA SUPERADO PELA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINARES AFASTADAS.
MÉRITO: PLEITOS COMUNS
: ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A CORPORIFICAR AS CONDENAÇÕES EXARADAS. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS.
DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. PROVAS CORROBORADAS POR ELEMENTOS INFORMATIVOS.
DEPOIMENTOS EM SEDE POLICIAL
. PROVAS IRREPETÍVE
IS
.
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
PLEITOS SUBSIDIÁRIOS:
APELANTE FÁBIO SOUZA DOS SANTOS.
CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III E IV, LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO.
INCABÍVEL. ELEMENTOS DE PROVA QUE EVIDENCIAM
AS MAJORANTES APLICADAS.
DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO. INVIÁVEL. VETORES SOPESADOS COM LASTRO EM ELEMENTOS CONCRETOS.
APELANTE CÁSSIO DOS SANTOS OLIVEIRA.

CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, IV, LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO.
INCABÍVEL. ELEMENTOS DE PROVA QUE EVIDENCIAM
A MAJORANTE APLICADA.
APELANTE
S
ADEILSON SANTOS DE JESUS;
ALAN DE SOUZA SAMPAIO; HELQUENCLISE SILVA DOS SANTOS; ISMAEL SANTOS DA SILVA; MATEUS DE SOUZA SAMPAIO; PEDRO HENRIQUE SANTOS DE JESUS
. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, IV, LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO.
INCABÍVEL. ELEMENTOS DE PROVA QUE EVIDENCIAM
A MAJORANTE APLICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO INVIÁVEL. APELANTE
S
DEDICADO
S
AO CRIME, INTEGRANTE
S
DE SÚCIA CRIMINOSA.
RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

1. A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva, podendo ser decretada em fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na hipótese dos autos.

2. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa e não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Inteligência dos artigos 563 e 566, do Código de Processo Penal.

3. É dispensável a transcrição integral do conteúdo da interceptação telefônica, bastando que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados que lhe digam respeito. Precedentes STJ.

4. Não há que se falar em inépcia da inicial, quando a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, restando superada a discussão ante a prolação da sentença condenatória, que entendeu pelos indícios suficientes para deflagração da ação penal, bem como pela sua procedência.

5. Provada a materialidade e autoria delitivas pela convergência do inquérito policial com as provas produzidas em juízo, impõe-se a manutenção da condenação.

5.1. É válido o testemunho prestado pelos agentes do Estado, quando coerentes e harmônicos entre si, e ausente evidência de mácula em seus depoimentos.

5.1.1. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, à luz dos arts. 156, do CPP, providência da qual não se desincumbiram os Apelantes, em relação às alegações de perseguição estatal e tortura, em sede policial, para testemunhas deporem em desfavor dos inculpados.

5.2. Na hipótese, a declaração de testemunhas ouvidas em sede inquisitorial tem natureza de prova irrepetível, na hipótese de falecimento no curso das investigações, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas judicializadas.

5.3. Cabe ao julgador a livre apreciação de toda prova produzida no processo, para formação de um posicionamento fundamentado e claro, desde que não o faça baseado, isoladamente, em provas inquisitoriais,
ex vi
o disposto no art. 155 do CPP.

6. A mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos entorpecentes destinados à traficância. Precedentes.

7. O acervo probatório evidencia o ânimo associativo de caráter duradouro e estável dos Apelantes com facção criminosa dominante na região.

8. Não há que se falar em afastamento das causas de aumento previstas nos arts. 40, III e IV, da Lei nº. 11.343/2006, quando lastreadas em apreensões efetivadas no curso das investigações.

9. Restam ratificadas as circunstâncias judiciais dos antecedentes e conduta social, previstas no art. 59 do CP, sopesadas em desfavor do Apelante Fábio Souza dos Santos, porquanto lastreadas em elementos concretos e fundamentos aptos à negativação.

10. A condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que os agentes se dedicam a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Precedentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8013024-55.2022.8.05.0039, da comarca de Camaçari, em que figuram como apelantes Fábio Souza dos Santos, Cássio dos Santos Oliveira, Adeilson Santos de Jesus, Alan de Souza Sampaio, Helquenclise Silva dos Santos, Ismael Santos da Silva, Mateus de Souza Sampaio, Pedro Henrique Santos de Jesus e apelado o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.